Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO OU REABERTURA DE PRAZO. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRESPASSE. ALEGAÇÃO DE DESFAZIMENTO DO CONTRATO NA CONTESTAÇÃO. FATO NÃO IMPUGNADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OPÇÃO DO ALIENANTE PELA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRETENSÃO DE COBRANÇA DO PREÇO INADIMPLIDO PELO ADQUIRENTE. COBRANÇA DE MÁ-FÉ DE DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA. SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COBRANÇA E PROTESTO DE CHEQUES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. A constituição de novo advogado no curso do prazo para réplica não induz à sua reabertura ou à necessidade de nova intimação, presente o disposto nos artigos 103 e 272 do Código de Processo Civil.
II. Feita regularmente a intimação, a contagem do prazo somente é detida nas hipóteses de suspensão ou interrupção, consoante a inteligência dos artigos 218 a 232 do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o artigo 278 do Código de Processo Civil, eventual nulidade deve ser suscitada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
IV. Nulidade de intimação deve ser arguida em capítulo preliminar do próprio ato processual que a parte deveria praticar, na esteira do que estatui o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil.
V. Presume-se verdadeira a alegação, deduzida na contestação e não impugnada em réplica, de desfazimento do contrato de trespasse em que se funda a pretensão de cobrança, a teor do que prescrevem os artigos 341, 350 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil.
VI. À luz do que dispõe artigo 475 do Código Civil, o alienante do estabelecimento empresarial que, ante o inadimplemento do adquirente, opta pela resolução do contrato de trespasse, não pode exigir o cumprimento da obrigação de pagar o preço ajustado.
VII. Evidenciada a má-fé na cobrança judicial de dívida parcialmente paga, deve ser mantida a condenação lastreada no artigo 940 do Código Civil.
VIII. O descompromisso com a verdade dos fatos autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé com fundamento nos artigos 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil.
IX. Cobrança e protesto de cheques antes de efetivada a dissolução contratual, traduz exercício regular de direito incompatível com indenização por dano moral.
X. Apelações conhecidas e desprovidas.